Tribunal: STJ
Processo: 0800058-07.2018.8.12.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2906427 - MS (2025/0126892-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: JUSTINO MACHADO NOGUEIRA
ADVOGADOS
: JORGE NIZETE DOS SANTOS - MS013804
BRUNO MOREL DE ABREU - MS025305
EMBARGADO
: ELISEU ROQUE MARIA
EMBARGADO
: ELISEU ROQUE MARIA
ADVOGADO
: ANA VERGINIA FREITAS LATTA - SP289268
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182 DO STJ. VÍCIOS NO

JULGADO.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não
conheceu de agravo interno interposto contra decisão do
Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que não admitiu
recurso especial em razão da ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão recorrida.
2. A parte embargante alegou que o julgado apresentava os vícios
de omissão, contradição, obscuridade e erro material, conforme
previsto no
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
3. A parte embargada foi intimada nos termos do
§ 2o,
art. 1.023,
do Código de Processo Civil, mas não se manifestou.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta os vícios de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, conforme alegado pela parte
embargante, e se há fundamento para a oposição dos embargos
de declaração.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar
vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
conforme o
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
6. Não há omissão na decisão embargada quando todas as
questões suscitadas pelas partes são examinadas de forma
fundamentada, ainda que de modo sucinto e em sentido contrário
ao interesse da parte, conforme o
IX, da Constituição
art. 93,
Federal.
7. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do
Documento eletrônico VDA53006403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/12/2025 13:47:35
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 73912225-408f-4303-b2c5-9ced0fc9867b

julgado guardam coerência lógica entre si. Divergências entre o
entendimento do órgão julgador e a tese sustentada pela parte não
configuram contradição.
8. Não há obscuridade quando a decisão é clara, inteligível e
permite a adequada compreensão de seus fundamentos e
conclusão. Discordância em relação à interpretação dada pelo
julgador não caracteriza obscuridade.
9. Não há erro material quando a decisão apresenta redação
escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do
processo. Divergências interpretativas ou jurídicas não configuram
erro material.
10. Os embargos de declaração opostos pela parte embargante
refletem mera irresignação com o resultado do julgamento, não
sendo aptos a modificar o julgado.
IV. Dispositivo
11. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
03/12/2025
09/12/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA53006403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/12/2025 13:47:35
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 73912225-408f-4303-b2c5-9ced0fc9867b

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2906427 - MS (2025/0126892-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: JUSTINO MACHADO NOGUEIRA
ADVOGADOS
: JORGE NIZETE DOS SANTOS - MS013804

BRUNO MOREL DE ABREU - MS025305
EMBARGADO
: ELISEU ROQUE MARIA
EMBARGADO
: ELISEU ROQUE MARIA
ADVOGADO
: ANA VERGINIA FREITAS LATTA - SP289268
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182 DO STJ. VÍCIOS NO

JULGADO.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não
conheceu de agravo interno interposto contra decisão do
Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que não admitiu
recurso especial em razão da ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão recorrida.
2. A parte embargante alegou que o julgado apresentava os vícios
de omissão, contradição, obscuridade e erro material, conforme
previsto no
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
3. A parte embargada foi intimada nos termos do
§ 2o,
art. 1.023,
do Código de Processo Civil, mas não se manifestou.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta os vícios de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, conforme alegado pela parte
embargante, e se há fundamento para a oposição dos embargos
de declaração.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar
vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
conforme o
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
6. Não há omissão na decisão embargada quando todas as
questões suscitadas pelas partes são examinadas de forma
fundamentada, ainda que de modo sucinto e em sentido contrário
ao interesse da parte, conforme o
IX, da Constituição
art. 93,
Federal.
7. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do
julgado guardam coerência lógica entre si. Divergências entre o
Documento eletrônico VDA52809937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:43:00
Código de Controle do Documento: a475ed5c-f162-45ce-8f8d-7b7eded40f65

entendimento do órgão julgador e a tese sustentada pela parte não
configuram contradição.
8. Não há obscuridade quando a decisão é clara, inteligível e
permite a adequada compreensão de seus fundamentos e
conclusão. Discordância em relação à interpretação dada pelo
julgador não caracteriza obscuridade.
9. Não há erro material quando a decisão apresenta redação
escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do
processo. Divergências interpretativas ou jurídicas não configuram
erro material.
10. Os embargos de declaração opostos pela parte embargante
refletem mera irresignação com o resultado do julgamento, não
sendo aptos a modificar o julgado.
IV. Dispositivo
11. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão do Presidente do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão recorrida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte
agravante impugnou de forma específica e suficiente os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
conforme exigido pelo
§ 1o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil e pela Súmula no 182 do STJ.
III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada impede o conhecimento do agravo interno,
conforme estabelecido no
§ 1o, do CPC e na Súmula
art. 1.021,
no 182 do STJ.
4. A parte agravante limitou-se a reiterar suas razões recursais
sem combater os fundamentos da decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, não apresentando fatos novos ou
elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada.
5. A jurisprudência do STJ é clara ao exigir que a impugnação
da decisão agravada seja realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, sob pena de não conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo
6. Agravo interno não conhecido.

Documento eletrônico VDA52809937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:43:00
Código de Controle do Documento: a475ed5c-f162-45ce-8f8d-7b7eded40f65

Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha erro
material.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada deixou de se manifestar.

É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do
do
art. 1.023
Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o do Código
art. 1.003,
de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos
anteriormente lançados na decisão que foi assim redigida: (...)
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação da
decisão agravada deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas
ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da
Observa-se que, no presente caso, a agravante não
Súmula n. 182/STJ.
demonstrou objetivamente que os pontos tidos por não combatidos pela
decisão da Presidência foram efetivamente objeto de confronto na peça
de agravo em recurso especial.
Dito mais claramente, a defesa não impugnou de maneira específica e
suficiente os argumentos que sustentam a decisão agravada, do mesmo
modo que não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a
desconstituir a decisão impugnada, bem como não se demonstrou a
inaplicabilidade dos julgados indicados pela decisão que inadmitiu o
recurso especial ao presente caso, o que inviabiliza o
conhecimento das insurgências. A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA
AO
§ 1o, DO NCPC E INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 182 DO
ART. 1.021,
STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O agravo interno não impugnou as razões da decisão agravada, na
Documento eletrônico VDA52809937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:43:00
Código de Controle do Documento: a475ed5c-f162-45ce-8f8d-7b7eded40f65

medida em que não infirmou a alegada intempestividade do agravo em
recurso especial e a aplicação da Súmula no 115 desta Corte.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.634.826/SP,
Terceira Turma, julgado em , DJe de .)21/10/2024 25/10/2024
Assim, não se mostra viável o conhecimento do recurso no aspecto.
Ante o exposto, do agravo interno.não conheço
É o voto.

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória, sendo
cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente quando
houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial, sem,
contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do julgado, salvo
nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios internos da
decisão.
No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. SIMPLES
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM RECURSOS ANTERIORES.
CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM
APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM
VALOR CONDIZENTE COM O ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC, constituem-
art. 1022
se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício -
obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem
acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente,
reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor apto a
art. 1026,
atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado valor da
causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII, e 81, § 2o,
do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
Documento eletrônico VDA52809937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:43:00
Código de Controle do Documento: a475ed5c-f162-45ce-8f8d-7b7eded40f65

(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.

A insurgência do embargante diz respeito a existência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão recorrida, não se aplicando, na sua ótica o
Súmula 182 do STJ.
Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação no
sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial que,
embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina suficientemente
as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que ao órgão julgador
parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu na espécie" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.263.229/MG,
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 2.076.914/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a conclusão
contradição
do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a ensejar embargos
de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na decisão, como quando os
fundamentos apontam para uma conclusão, mas o dispositivo apresenta outra. As
divergências entre o entendimento do órgão julgador e a tese sustentada pela parte ou
entre órgãos julgadores distintos não se confundem com contradição, tratando-se, na
verdade, de irresignação recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos e
de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada pelo
julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre da
ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação subjetiva
da parte com a solução fundamentadamente adotada.

Documento eletrônico VDA52809937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:43:00
Código de Controle do Documento: a475ed5c-f162-45ce-8f8d-7b7eded40f65

Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não se
verifica no caso concreto" (AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal, como
a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos evidentes
na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com eventuais
divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.

Documento eletrônico VDA52809937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:43:00
Código de Controle do Documento: a475ed5c-f162-45ce-8f8d-7b7eded40f65

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.906.427 / MS
Número Registro: 2025/0126892-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08000580720188120041
0800058072018812004150002
8000580720188120041
800058072018812004150002
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JUSTINO MACHADO NOGUEIRA
ADVOGADOS : JORGE NIZETE DOS SANTOS - MS013804
BRUNO MOREL DE ABREU - MS025305
AGRAVADO
: ELISEU ROQUE MARIA
AGRAVADO
: ELISEU ROQUE MARIA
ADVOGADO
: ANA VERGINIA FREITAS LATTA - SP289268
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JUSTINO MACHADO NOGUEIRA
ADVOGADOS
: JORGE NIZETE DOS SANTOS - MS013804
BRUNO MOREL DE ABREU - MS025305
EMBARGADO : ELISEU ROQUE MARIA
Documento eletrônico VDA52999010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:13:46
Código de Controle do Documento: 973a6a31-c15b-40b7-b672-3931eac32633

EMBARGADO : ELISEU ROQUE MARIA
ADVOGADO
: ANA VERGINIA FREITAS LATTA - SP289268
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
09/12/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52999010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:13:46
Código de Controle do Documento: 973a6a31-c15b-40b7-b672-3931eac32633